Tribunal: TJDFT
Processo: 0700480-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700480-96.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA FERNANDES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Pretende o agravante a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, concedendo efeito suspensivo ativo, a fim de que o agravado se limite a descontar 30% dos descontos no salário do autor. Em preliminar, analiso a possiiblidade de tutelas de urgência do âmbito do sistema dos juizados. As tutelas de urgência constituem atributos inafastáveis de qualquer jurisdição, pois se o Juízo alienar-se deste desiderato fará justiça diminuta, apequenada e possivelmente sonegada no caso concreto. A perda do direito é algo tangível que pode ocorrer sempre, quando presentes os pressupostos descritos na lei processual, sendo que o apego à concepções abstratas e teóricas podem trazer prejuízos aos jurisdicionados. Afasto a preliminar de impossibilidade de tutela de urgência e portanto o interesse de agir está presente. Quanto ao mérito, deverá apreciado no julgamento do processo na origem. A situação descrita pelo agravante é a seguinte: "(...) O que se verifica no presente caso é que o autor é servidor público aposentado e contraiu empréstimos bancários em face do réu. Cuida de empréstimo consignado descontado em folha no valor de R$ 1.333,85 (mil trezentos e trinta e três reais e oitenta e cinco centavos); débito parcelado em conta corrente no importe de R$ 1.419,01 (mil quatrocentos e dezenove reais e um centavo) e R$ 129,75 (cento e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos). Em janeiro de 2021, o agravante recebeu em seu contracheque como líquido R$ 2.986,12 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e doze centavos), que descontado os valores da conta corrente lhe restou somente R$ 1.437,36 (mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos)." Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR nos termos em que foi requerida para assegurar a digna subsistência do agravante. Dispenso informações. Venham as contrarrazões. Brasília/DF, 6 de abril de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito